Tribunal: STF
Processo: RE 104247
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
JUROS COMPENSATORIOS. INCIDENCIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO
MONETARIAMENTE CORRIGIDA.
OCUPAÇÃO DAS TERRAS ANTES DA IMISSAO DE POSSE E DANOS AOS BENS
REMANESCENTES NÃO ACOLHIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
PROVIDOS.